Tribunal: TJBA
Processo: 8061583-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061583-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: SETOR SERVICOS DE TORNO E MANUTENCAO LTDA - ME

Advogado(s)
:
EDVALDO ALMEIDA RODRIGUES registrado(a) civilmente como EDVALDO ALMEIDA RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO CONHECIDA NA ORIGEM. RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO ANTES DA DECISÃO JUDICIAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS TEMAS 674, 675 E 676 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO CONFIGURADO. HOMOLOGAÇÃO AUTOMÁTICA DOS CÁLCULOS DA PARTE EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em cumprimento de sentença que não conheceu da impugnação apresentada, sob fundamento de intempestividade no recolhimento das custas processuais, homologando integralmente os cálculos do exequente. A parte agravante sustenta que efetuou o recolhimento das custas antes da prolação da decisão, defende a regularidade da impugnação e a existência de excesso de execução, apontando divergência quanto à aplicação de honorários advocatícios e ao valor final executado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se o recolhimento intempestivo das custas processuais, comprovado antes da decisão judicial, impede o conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença; e (ii) se é possível o exame, em segundo grau, da alegação de excesso de execução sem prévia análise pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. O juízo de origem aplicou os Temas 674 e 675 do Superior Tribunal de Justiça para concluir que o recolhimento intempestivo das custas processuais justificaria o não conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente de prévia intimação da parte executada.

4. A aplicação desses precedentes, contudo, não pode ocorrer de forma isolada, pois o sistema de teses repetitivas formado pelo STJ sobre a matéria também compreende o Tema 676, segundo o qual não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos.

5. No caso concreto, o recolhimento das custas processuais foi realizado e comprovado antes da prolação da decisão agravada. Assim, no momento em que o juízo rejeitou a impugnação, a finalidade do ato processual já havia sido alcançada, pois o pagamento estava documentado nos autos e não havia situação processual irreversível consolidada.

6. A circunstância de o recolhimento ter ocorrido fora do prazo não autoriza, por si só, o afastamento da impugnação quando o pagamento já se encontrava comprovado antes da decisão judicial. Em tal hipótese, incide diretamente a orientação firmada no Tema 676 do STJ, que limita e mitiga a consequência processual prevista nos Temas 674 e 675.

7. A solução também decorre do princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 277 do CPC, segundo o qual deve ser considerado válido o ato que, realizado de modo diverso do prescrito, alcançar a finalidade que lhe é própria.

8. O recolhimento das custas tem por finalidade assegurar o custeio da atividade jurisdicional. Uma vez efetuado o pagamento antes da decisão que apreciaria a admissibilidade da impugnação, inexiste prejuízo concreto que justifique a sanção de não conhecimento.

9. O não conhecimento da impugnação, em contexto no qual o vício formal já estava superado, representa formalismo incompatível com a primazia do julgamento do mérito, com o devido processo legal e com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

10. A decisão agravada, ao rejeitar a impugnação e homologar automaticamente os cálculos da parte exequente, impediu o exame contraditório da alegação de excesso de execução, inclusive quanto à incidência da sucumbência recíproca, aos honorários advocatícios, à correção monetária e aos juros moratórios.

11. Embora o agravante sustente que a execução contém excesso, a análise dessa matéria exige confronto entre planilhas, exame do título executivo judicial e verificação de critérios técnicos de atualização, matérias que devem ser inicialmente apreciadas pelo juízo de primeiro grau.

12. O Tribunal não deve avançar diretamente sobre o mérito da impugnação ao cumprimento de sentença quando a matéria não foi examinada na origem, sob pena de supressão de instância e violação à competência funcional do juízo responsável pelo processamento da execução.

13. Reformada a decisão agravada quanto ao não conhecimento da impugnação, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do incidente e apreciação de seu mérito, ficando prejudicada, por ora, a deliberação sobre o alegado excesso de execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a decisão agravada, reconhecer a regularidade da impugnação ao cumprimento de sentença e determinar o seu processamento, com apreciação do mérito pelo juízo de origem.

Tese de julgamento:

1. O recolhimento extemporâneo das custas processuais não impede o conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença quando o pagamento estiver comprovado nos autos antes da decisão judicial que examina sua admissibilidade.

2. A análise de alegação de excesso de execução deve ser realizada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

DAR PARCIAL PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada e reconhecer a regularidade da impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o seu processamento com apreciação do mérito, ficando prejudicadas, por ora, quaisquer deliberações acerca do alegado excesso de execução, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça

(06)